Tribunal: TJSP
Processo: 2228035-15.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Cobrança. Débito de água e esgoto. DECISÃO que determinou a apresentação de cópia do documento oficial com foto e assinatura da requerida e cópia do acordo com assinatura digital certificada pelo ICP-Brasil ou firma reconhecida em cartório. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Decisão agravada que não integra o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Cobrança. Débito de água e esgoto. DECISÃO que determinou a apresentação de cópia do documento oficial com foto e assinatura da requerida e cópia do acordo com assinatura digital certificada pelo ICP-Brasil ou firma reconhecida em cartório. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Decisão agravada que não integra o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Caso que tampouco se submete à aplicação da tese de taxatividade mitigada estabelecida pelo C. Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.704.520/MT, julgado no dia 19 de dezembro de 2018. RECURSO NÃO CONHECIDO.*